Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715260-50.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. CONVÊNIOS 178/23 E 228/23. LEI COMPLEMENTAR 204/23. TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS DE CRÉDITOS. INCIDÊNCIA. APURAÇÃO EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ação constitucional do mandado de segurança é medida processual destinada a proteger direito líquido e certo sempre que, por ilegalidade ou por abuso de poder, alguma pessoa, física ou jurídica, vier a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n.o 12.016/09). 2. Não há ilegalidade a ser apurada nos supostos atos de incidência tributárias analisados em tese, mas evidente tentativa de insurgência, pela via do mandado de segurança, contra atos de cunho genéricos e abstratos concernentes às normas que disciplinam a apuração do diferencial de alíquota no ICMS, sendo incompatível a pretensão com a via eleita (enunciados de Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal e 430 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 12.016/2009, defendendo que a tutela buscada não é genérica e se consubstancia em antever eventual atuação do Distrito Federal nas operações de transferências entre as filiais da insurgente, caso estas não transfiram os créditos oriundos das operações para as filiais de destino, se amoldando aos contornos do Mandado de Segurança com viés preventivo. Indica que o remédio foi impetrado contra ato concreto, diante da ilegalidade posta pelo Convênio 178/23, que contraria o entendimento fixado pelo STF na ADC 49 e o disposto na LC 204/23, e impede a insurgente de exercer o seu direito/faculdade de debitar ou não o ICMS e/ou transferir ou não os créditos de ICMS das operações anteriores quando movimentar bens de um de seus estabelecimentos para outro. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do procurador signatário, MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560 (ID 73097033). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à alegada violação ao artigo 1o da Lei 12.016/2009, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PREVENTIVA. ICMS. PROVA DE ATOS PREPARATÓRIOS OU DE EFEITOS CONCRETOS DA ATIVIDADE FISCALIZADORA OU ARRECADATÓRIA. INEXISTÊNCIA. LEI EM TESE. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO. REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. Na linha do pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sedimentado na Súmula 266 do STF, este Tribunal Superior não admite a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. 4. Não obstante, não há empecilho à impetração preventiva de mandado de segurança, na hipótese em que a parte impetrante tem justo receio de iminente violação a direito líquido e certo pela autoridade coatora, caracterizada pela prática de atos preparatórios ou de efeitos concretos da atividade fiscalizadora ou arrecadatória, embasados em lei tida por inconstitucional. Precedentes. 5. No caso dos autos, as Súmulas 7 e 83 do STJ são óbices ao conhecimento do recurso, pois, ainda que as partes impetrantes aleguem tentar impedir sua responsabilização tributária pelo imposto não retido pela substituta tributária, não há como se alterar a conclusão do acórdão recorrido sem o reexame do acervo probatório, pois o mandado de segurança preventivo deve vir instruído com prova da possibilidade da prática de atos preparatórios ou de efeitos concretos da atividade fiscalizadora ou arrecadatória, embasados na referida legislação tida por inconstitucional e, isso considerado, "o risco de responsabilização dos contribuintes capixabas" e "aquisição das mercadoria de fora do Estado do Espírito Santo" não servem à prova da possibilidade de violação a eventual direito líquido e certo, notadamente, quando se discute a inconstitucionalidade da legislação sob o ângulo de violação aos princípios da anterioridade. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.560.689/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida no ID 73097033. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015